Tribunal: TJMT
Processo: 1044484-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044484-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), HAROLD BORCHARDT - CPF: 712.885.899-72 (AGRAVANTE), INES TERESINHA BORCHARDT - CPF: 529.725.009-97 (AGRAVANTE), TERESINHA INES ZARO - CPF: 372.237.120-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO PASINATO - CPF: 022.785.618-04 (AGRAVADO), TERESINHA INES ZARO - CPF: 372.237.120-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO DECENAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição, nos autos de ação mandamental para entrega de coisa incerta, fundada em contrato de arrendamento rural de gado.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição trienal com fundamento no art. 206, §3º, II e IV, do CC; (ii) extinção do feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de restituição de semoventes, decorrente de contrato de arrendamento rural com cláusula de devolução e entrega de frutos, está sujeita ao prazo prescricional trienal ou decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de restituição de semoventes, ou seu equivalente financeiro, decorrente de contrato de arrendamento rural com cláusula de devolução, não se limita à cobrança de rendas temporárias, não se enquadrando nas hipóteses específicas do art. 206, §3º, do Código Civil.

5. À míngua de prazo prescricional específico, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. A utilização de tese contraditória em ações conexas, com alegações distintas sobre a prorrogação contratual, viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CC, art. 206, §3º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1017691-95.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044484-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAROLD BORCHARDT, INES TERESINHA BORCHARDT

AGRAVADA:

ANGELO PASINATO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAROLD BORCHARDT e INES TERESINHA BORCHARDT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da
Ação Mandamental para Entrega de Coisa Incerta
n. 0000875-11.2014.8.11.0094,

ajuizada por ANGELO PASINATO, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelos ora Agravantes.

Em suas razões aduzem, em síntese, que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II e IV, do CC, por se tratar de cobrança de rendas temporárias (arrendamento de semoventes de propriedade do Agravado), acrescentando que eventual prorrogação tácita do contrato não tem o condão de suspender os prazos prescricionais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para seja reconhecida a ocorrência da prescrição diante do decurso do vencimento da obrigação e ajuizamento da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 342784872).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLD BORCHARDT e INES TERESINHA BORCHARDT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da
Ação Mandamental para Entrega de Coisa Incerta
n. 0000875-11.2014.8.11.0094,

ajuizada por ANGELO PASINATO, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelos ora Agravantes.

A controvérsia recursal gira em torno da incidência, ou não, da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, II ou IV, do CC, sobre a pretensão deduzida em Ação Mandamental para Entrega de Coisa Incerta, fundada em contrato de arrendamento de gado bovino, com cláusula de restituição de semoventes e entrega proporcional de frutos (bezerros), ao final do pacto.

Como se infere dos autos originários, as partes celebraram contrato o referido contrato em 14 de agosto de 2006, com prazo de duração de quatro anos, tendo como objeto o arrendamento de 1.640 cabeças de gado, bem como o pagamento da respectiva renda em bezerros. O termo final pactuado para o contrato foi 15 de agosto de 2010, sendo que a demanda foi ajuizada em 24 de setembro de 2014.

A decisão agravada, por sua vez, afastou a alegação de prescrição, ao entender que a natureza da obrigação deduzida em juízo não se enquadra nas hipóteses específicas do art. 206, §3º, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC. Além disso, destacou o Juízo de origem a existência de indícios de prorrogação tácita do contrato, o que, de todo modo, afastaria a alegada prescrição mesmo sob a ótica trienal.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, não se desconhece a jurisprudência desta Câmara Julgadora invocada nas razões do instrumental, no sentido de que a ação de cobrança visando o recebimento das prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias prescreve em 3 (três) anos, na forma do artigo 206, § 3º, II do CC.

Contudo, ao contrário do que pretende fazer crer a parte Recorrente, a pretensão autoral não se limita à mera cobrança de rendas temporárias, à semelhança da obrigação de pagamento de aluguel, abrangendo a própria restituição das reses ou entrega do equivalente financeiro, pelo que, à mingua de prazo prescricional específico, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 CC, como assentado na origem.

Logo, considerando o vencimento contratual em 15/08/2010 e o ajuizamento em 24/09/2014, não há falar em prescrição.

Para além disso, cabe anotar que, há luz dos princípios da boa-fé processual e do
venire contra factum proprium
, não se admite o uso estratégico de alegações contraditórias pela mesma parte.

Ora, em Ação Cautelar de Arresto anterior e conexa, os Agravantes afirmaram a existência de prorrogação do contrato como tese defensiva a fim de afastar a mora, sendo manifestamente contrário sustentar, neste feito, a ocorrência de prescrição com base em marco rígido (vencimento contratual) para extinguir a demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONFISSÃO DE QUE SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado benefiar-se da prórpia torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).” (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
2. No caso concreto, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1017691-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026